Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707465-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA RECORRIDO: G. S. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE TRATAMENTO CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Na origem, a ação foi ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, com o objetivo de limitar a cobrança de coparticipação em plano de saúde de autogestão, em razão de sua condição de pessoa com deficiência (Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down), que exige tratamento contínuo e multidisciplinar. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, limitando a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade. A operadora agravante sustentou a validade da cláusula contratual, a inexistência de risco de dano e a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que limita a coparticipação em plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se tal limitação configura intervenção indevida na autonomia contratual ou ameaça à sustentabilidade econômica do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando os laudos médicos que evidenciam a necessidade terapêutica contínua da menor. 4. O risco de dano grave está caracterizado pela possibilidade de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, diante da suspensão ou redução dos tratamentos em razão de cobranças excessivas. 5. A jurisprudência do STJ, conforme o REsp 2.098.930/RJ, admite a limitação judicial da coparticipação, desde que com base na razoabilidade e visando garantir o acesso efetivo ao tratamento. 6. O direito à saúde da criança com deficiência goza de proteção prioritária (CF, art. 227; ECA, art. 11, § 1o), impondo-se inclusive às entidades privadas a obrigação de resguardar a eficácia dos direitos fundamentais. 7. A função social do contrato justifica a revisão de cláusulas que, embora formalmente válidas, causem desequilíbrio e obstaculizem o exercício de direitos essenciais em contextos de vulnerabilidade. 8. A medida imposta – limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade – é excepcional, proporcional e reversível, não gerando prejuízo irreparável à operadora de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação judicial da coparticipação em plano de saúde de autogestão é admissível quando necessária para assegurar tratamento essencial e contínuo a pessoa com deficiência, diante de comprovada vulnerabilidade. 2. Cláusulas contratuais que resultem em restrição desproporcional ao acesso à saúde podem ser revistas judicialmente, com fundamento na função social do contrato e na proteção integral à criança e ao adolescente. 3. A imposição de limites à coparticipação não compromete a sustentabilidade do plano quando pautada na razoabilidade, proporcionalidade e possibilidade de compensação futura dos valores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 11, §1o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.098.930/RJ. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 10, parágrafo único, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, buscando seja reconhecida a legalidade da cobrança de coparticipação prevista no contrato. Pondera que a Lei 9.656/98 autoriza a cobrança de coparticipação nos planos de saúde, desde que prevista contratualmente e dentro dos limites da ANS. Afirma que, “No caso em tela, a cobrança de 30% sobre os serviços prestados está dentro dos limites razoáveis, respeitando as normas da ANS, e foi expressamente acordada pelas partes”. Pondera que a decisão recorrida, ao limitar a cobrança da coparticipação, ofende a autonomia contratual e a segurança jurídica das relações contratuais, interferindo indevidamente nas condições pactuadas pelas partes e criando um precedente perigoso para o setor de saúde suplementar. Reitera que a cláusula de coparticipação foi acordada de forma transparente e dentro dos limites legais, sendo, portanto, plenamente válida e aplicável. Aduz que a alegação de que a cláusula de coparticipação é abusiva não se sustenta. Assevera, também, que não há demonstração de urgência ou risco irreparável à saúde da parte beneficiária que justifique a intervenção judicial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede, em caso de provimento do recurso, seja concedido efeito suspensivo e cassada a tutela de urgência anteriormente concedida, restabelecendo-se a segurança jurídica do contrato e a continuidade da relação contratual nos termos pactuados. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, parágrafo único, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Do mesmo modo, não conheço do pedido de cassação da tutela de urgência anteriormente concedida, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028